Tribunal: TJMT
Processo: 0056563-83.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0056563-83.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CONDOMÍNIO FLORAIS DO VALLE - CNPJ: 19.630.583/0001-62 (REPRESENTANTE), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), WANTUIR LUIZ PEREIRA - CPF: 803.174.131-04 (ADVOGADO), L2PM CONSULTORIA E ADMINISTRADORA LTDA - CNPJ: 18.573.462/0001-63 (EMBARGADO), ANTONIO MONREAL ROSADO - CPF: 382.537.128-04 (ADVOGADO), ANTONIO MONREAL NETO - CPF: 007.434.221-55 (ADVOGADO), THAIANE PERES BUCAIR DE LIMA - CPF: 002.935.811-69 (ADVOGADO), ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA - CPF: 047.359.311-47 (ADVOGADO), RRJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 11.893.381/0001-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC – INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER RECURSO CONDICIONADA AO DEPÓSITO PRÉVIO DA MULTA – NÃO CUMPRIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 5o, DO CPC – RECURSO INADMISSÍVEL –
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, de id. 36014497, opostos por CONDOMÍNIO FLORAIS DO VALLE, contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de Agravo Interno.

Afirma o embargante que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que não abordou todas as suas teses recursais.

Por fim, pede para que sejam sanados os “vícios” apontados, a fim de prover a pretensão deduzida.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual deixou de se manifestar, conforme no id. 41395970.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

A parte embargante interpôs o RAIn., e, nesta oportunidade, foi condenada a pagar à agravada, ora embargada, a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado.

O art. 1.021, § 5o, do CPC determina que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o do mesmo artigo, vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o
A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”
– grifei.

Como a parte embargante não comprovou o recolhimento prévio da referida multa, o não conhecimento deste aclaratório é a medida que se impõe.

Com estas considerações,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020